Tribunal: TJMT
Processo: 1007969-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007969-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), K. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO), Kalisson Alves Andretta (TERCEIRO INTERESSADO), K. A. A. (TERCEIRO INTERESSADO), LEUZENIR ALVES CAMARA - CPF: 535.056.462-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTES EDUCACIONAIS AUXILIARES CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – ACESSO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – NECESSIDADE – INSURGÊNCIA ESTATAL DESCABIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estatuto da Criança e do Adolescente confere prioridade às crianças e os adolescentes no direito à educação, o qual deve ser efetivado pelo Poder Público (art. 4º), e estabelece, ainda, no inciso III do seu art. 54, o
“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.
3510-44.2019.811.0011 (Código 273213)
, proposta pelo
MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE
, concedeu a antecipação de tutela para determinar ao ente estatal a contratação de 02 (dois) Assistentes Educacionais para os adolescentes Kaiky Alves Anadretta e Kallison Alves Andretta, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial de valores.

O agravante alega: a) ausência de omissão estatal em razão da disponibilização de 03 (três) auxiliares de turma e projetos pedagógicos para acompanhamento especializado; b) ausência de necessidade de profissionais para atender os menores com exclusividade; c) ausência de recursos para contratação decorrente da crise financeira que atravessa o Estado (princípio da reserva do possível); d) nulidade da decisão agravada (esgotamento do objeto da ação).

Aduz, ainda, estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ou, subsidiariamente, a suspensão parcial da decisão para que os alunos sejam atendidos pelos profissionais que já estão à disposição da escola.

No mérito, pleiteia seja dado provimento ao recurso para cassar a decisão agravada ou, alternativamente, parcialmente reformada para que os alunos sejam atendidos pelos profissionais que já estão à disposição da escola.

Efeito suspensivo não concedido (id. 39214986).

Contrarrazões apresentadas (id. 39499457).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 40073477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.
3510-44.2019.811.0011 (Código 273213)
, proposta pelo
MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE
, concedeu a antecipação de tutela para determinar ao ente estatal a contratação de 02 (dois) Assistentes Educacionais para os adolescentes Kaiky Alves Anadretta e Kallison Alves Andretta, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio judicial de valores.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela vindicada, tidos por presentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Analisando detidamente as razões do agravo, em cotejo com a documentação apresentada, entendo como demonstrados os requisitos necessários para autorizar a concessão da tutela antecipatória deferida pelo Juízo
a quo
.

A Constituição da República Federativa do Brasil instituiu a educação como direito social (art. 6º), devendo o Estado efetivá-la, mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito (art. 208), catalogando-o no rol dos direitos fundamentais.

A norma constitucional em comento foi repetida no art. 54 do ECA, impondo ao Estado o dever de assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, até mesmo para aqueles que não tiveram acesso na idade própria.

Em seu art. 4º, o ECA prioriza as crianças e os adolescentes no direito à educação, cuja efetivação é imposta ao Poder Público, e estabelece, no inciso III do 54 o
''atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino''
.

In casu
, restou demonstrada a necessidade de atendimento educacional especial para os menores, uma vez que, conforme consignado pelo
Parquet
,
“
não estão frequentando a escola e quando frequentam é com muita dificuldade, pois Kayky apresenta esquizofrenia, transtorno hipercinético, TDAH e retardo mental leve, enquanto Kallisson apresenta transtorno hipercinético e TDAH
” (id. 39071973).

Com efeito, comprovadas as necessidades especiais dos menores, que não estão frequentando a escola em decorrência da ausência de auxiliares e projetos pedagógicos especializados, penso que deve ser resguardado o direito das crianças à educação especial, de modo que o Estado forneça os meios necessários para a sua inclusão social.

Desse modo, ante a possibilidade de ocorrência de grave lesão, consubstanciada no atraso do desenvolvimento acadêmico das crianças, com a perda do ano letivo ou até mesmo o abandono escolar, verifico a necessidade de que o ESTADO DE MATO GROSSO disponibilize os professores auxiliares capacitados para atender os alunos
Kaiky Alves Anadretta e Kallison Alves Andretta
.

Desta posição, não destoa o entendimento do e. STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes.

1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário.

2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos.

3. Agravo regimental não provido.''

(AI 658491 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 04-05-2012 PUBLIC 07-05-2012 RT v. 101, n. 925, 2012, p. 612-627).

Em caso semelhante, filiei-me a tal posicionamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - RECURSO PROVIDO.

O Estatuto da Criança e do Adolescente prioriza as crianças e os adolescentes no direito à educação, cuja efetivação é imposta ao Poder Público, consoante se verifica na norma contida no art. 54. E, em seu inciso III, estabelece o '' atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino''.

Nos termos da jurisprudência do e. STF: 'A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que ''[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança , não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental[...]'' (RE 594018 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009)

(N.U 0132631-71.2013.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014).

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, não vejo razões para reformar a decisão que determinou a contratação dos professores auxiliares aos menores.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020